Tribunal: TJDFT
Processo: 0719791-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719791-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: MARISA DIAS SILVA ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Bradesco Auto/RE contra decisão do e. Juízo da Primeira Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de Santa Maria - DF (processo n.o 0711524-48.2023). A matéria devolvida a este órgão revisional reside na (in)correção da decisão saneadora de inversão do ônus probatório. A parte agravante pede o provimento doo recurso para “reconhecer que, em relação à seguradora, não há como haver a inversão do ônus da prova para indicar as condições do veículo da agravada no ato da venda, pois a relação jurídica entre a agravada e a seguradora se iniciou quatro meses após a aquisição do veículo”. Em consulta sistema informatizado, constata-se que, após a interposição do presente recurso, foi prolatada sentença de procedência nos autos de origem. Desse modo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator